Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRADO. RESSARCIMENTO INTEGRAL AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento, ao erário, das remunerações recebidas por servidor público durante o período de afastamento para participação de programa de pós-graduação scricto sensu, tendo em vista o insucesso na obtenção do título de mestre.
2. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são decorrentes da garantia do devido processo legal e têm por finalidade assegurar que o administrado tenha a oportunidade prévia de participar, ser ouvida e influenciar na decisão do administrador. 2.1. Os requerimentos de prorrogação do período de afastamento e a interposição de recurso administrativo, no caso, demonstram que a administrada teve a oportunidade de se manifestar no curso do referido procedimento administrativo, razão pela qual não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. O ato administrativo que autoriza o afastamento de servidor público para a participação em programa de pós-graduação stricto sensu permanece sob condição pendente de implementação, qual seja, o êxito na conclusão do curso. 3.1. Inicialmente, o afastamento produz apenas efeitos atípicos preliminares concernentes ao dever da autoridade de ulterior manifestação no sentido da homologação do ato em caso de satisfação da condição de comprovação do êxito da conclusão do curso de pós-graduação. 3.2. A obrigação do servidor de ressarcimento integral ao erário da quantia recebida como remuneração durante o lapso de tempo do afastamento é constituída a partir da ausência de preenchimento do requisito de obtenção do título de mestre, nos moldes da previsão expressa no art. 161, § 5o, inc. III, da Lei Complementar local no 840/2011. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. O objeto de estudo do programa de pós-graduação é escolhido por meio da livre manifestação de vontade do próprio servidor público. Assim, a suposta complexidade da elaboração da dissertação não pode ser atribuída à atuação de terceiro ou a fato de ocorrência inevitável. 4.1. Por essa razão, a suposta complexidade do objeto de estudo do programa de pós-graduação não consiste em caso fortuito ou força maior. Logo, não justifica a ausência de entrega da dissertação de metrado fora do prazo do período de afastamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.